Tribunal: TJDFT
Processo: 0724306-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724306-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENAN FERNANDES RIBEIRO DE OLIVEIRA AGRAVADO: WOOD PREMIUM PLANEJADOS LTDA D E S P A C H O Aguarde-se em Secretaria para julgamento conjunto com o AGI 0722082-41.2025.8.07.0000. Brasília, 31 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora